Tribunal: TJDFT
Processo: 0734520-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ASSINADO PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada com o objetivo de exigir a transmissão de bem imóvel pelo devedor em favor da credora.
2. Nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil o processo de execução deve ser fundado sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.
3. De acordo com o art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil, é título executivo extrajudicial o instrumento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.
4. No presente caso a obrigação de fazer é certa e líquida, consubstanciada na transmissão de bem imóvel pelo devedor em favor da credora. Além disso a obrigação é exigível, uma vez que fora esgotado o prazo disposto no contrato para o devido cumprimento.
5. Com efeito, ausentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 803 do CPC, observa-se que a execução ajuizada pela embargada está fundada em título executivo de obrigação certa, líquida e exigível nos termos dos artigos 783 e 784, inc. III, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.